Tribunal: STF
Processo: Rcl 47484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     Trata-se de Reclamação ajuizada por Elza Mattos de Souza contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos 0028642-46.2021.8.19.0000, a qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que:
    Trata-se reclamação interposta em face de acórdão exarado pela 20° câmara cível do tribunal do rio de janeiro, onde aduziu que a isenção prevista na lei estadual é apenas referente a custas judicias, sem a inclusão da taxa judiciária, pois alega-se que essa é prevista apenas na legislação tributária estadual.
    (...)
    Objetivando combater por completo a matéria, transcreve-se trecho do Acórdão. Fl. 27: “Entretanto, a isenção legal concedida pela mencionada legislação não incide sobre a taxa judiciária (insculpida no art. 112 do Código Tributário Estadual), visto que possui natureza jurídica diversa das custas judiciais”.
    (...)
    Com a devida vênia, não se atentaram para o que preconiza o art. 10, X, da lei estadual 3.350/99, onde o legislador fluminense teve o trabalho esculpir a isenção também para a taxa judiciária. Faz-se mister colacionar a norma: “Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: [...] X - A taxa judiciária; [...]”
    (...)
    Nesse vértice, conclui-se que, conjugando-se o art. 10, X com o art. 17, X, da lei, o legislador intencionalmente quis inclui-la neste rol de isenção.
    (...)
    Ocorre que o Egrégio Tribunal Estadual ao deixar de aplicar a norma, dando-se uma outra interpretação, negou vigência a testilha estadual, isto é, declarou a norma inconstitucional.
    No entanto, tratando-se de declaração de inconstitucionalidade o tema deveria ter sido submetido ao órgão especial e, como nada disso aconteceu, o decisum violou que preconiza o art. 97 da CRFB/88 e a Súmula Vinculante n° 10.
    Requer, ao final, “o recebimento e conhecimento da presente reclamação, julgando-a procedente para cassar o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, determinando que outro seja proferido em consonância com o art. 97 da Constituição Federal ou que haja o juízo de retratação”.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 21/5/2021, enquanto que o ato reclamado foi publicado na data de 20/5/2021, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRJ. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. A 25ª Câmara Cível do TJRJ confirmou a decisão de 1º Grau, a qual deferiu a isenção do pagamento das custas judiciais, ressalvando a taxa judiciária. Eis a ementa do Acórdão impugnado, na parte que importa (doc. 4): 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DECISÃO CONCEDENDO ISENÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AS CUSTAS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 
    (…)
    7. O juízo a quo inicialmente indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. No entanto, posteriormente, reanalisou a matéria e concedeu para a demandante a isenção ao pagamento das custas processuais, tendo estabelecido o dever de recolhimento da taxa judiciária.
    8. O art. 17, X da Lei Estadual 3.350/99 (com redação dada pela lei 7.127/15) dispõe que são isentos do pagamento das custas judiciais os maiores de 60 anos que aufiram a quantia mensal de até 10 salários mínimos.
    9. Entretanto, a isenção legal concedida pela mencionada legislação não incide sobre a taxa judiciária (insculpida no art. 112 do Código Tributário Estadual), visto que possui natureza jurídica diversa das custas judiciais. Precedentes do TJRJ. 
    Destaco, no ponto de interesse, trechos do voto condutor do Acórdão:
    Nota-se ainda dos autos que o juízo a quo inicialmente indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora (indexador 86). No entanto, posteriormente, reanalisou a matéria e concedeu para a demandante a isenção ao pagamento das custas processuais (indexador 116), tendo estabelecido o dever de recolhimento da taxa judiciária. 
    De fato, o art. 17, X da Lei Estadual 3.350/99 (com redação dada pela lei 7.127/15) dispõe que são isentos do pagamento das custas judiciais os maiores de 60 anos que aufiram a quantia mensal de até 10 salários mínimos. Neste sentido, confira-se: 
    Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais: 
    X – os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos. 
    Entretanto, a isenção legal concedida pela mencionada legislação não incide sobre a taxa judiciária (insculpida no art. 112 do Código Tributário Estadual), visto que possui natureza jurídica diversa das custas judiciais. 
    (...)
    Desse modo, mantém-se irretocável a decisão recorrida que determinou o recolhimento da taxa judiciária pela agravante. 
    Como se vê, o Acórdão recorrido amparou sua conclusão sobre o alcance de dispositivos da Lei 3.350/1999, do Estado do Rio de Janeiro, que assim dispõem:
    Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: 
    (...) 
    X - a taxa judiciária; 
    Art. 17 São isentos do pagamento de custas judiciais: 
    (...) 
    X - os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos. 
    Segundo o Acórdão recorrido, a isenção de que trata os dispositivos da lei em questão não abrange a taxa judiciária, “visto que possui natureza jurídica diversa das custas judiciais”.
     Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 
    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10.
    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 
    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TJRJ restringiu o alcance dos dispositivos da Lei Estadual 3350/99, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.
    Essa mesma conclusão foi adotada por esta CORTE, em caso análogo, envolvendo, também, dispositivos da Lei 3350/1999, cuja ementa do julgado segue transcrita:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 24.575 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, DJe de 24/11/2016) 
    Nesse mesmo sentido: Rcl 38.064 (de minha relatoria, DJe de 29/11/2019 - decisão monocrática); Rcl 46.872 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/4/2021 - decisão monocrática); Rcl 28.580 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/10/2019 - decisão monocrática); e Rcl 43.725 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2021 - decisão monocrática).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Acórdão impugnado, determinando que outra seja proferida, observados o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente